Tribunal: TCU
Processo: 033.425/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3262/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Claudio de Oliveira Inacio Junior, Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inacio e Produtora Ciel Ltda. (R001, peças 102 a 110) contra os termos do Acórdão Acórdão 2181/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, os recorrentes ingressaram com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentaram fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelos recorrentes acima nominados, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 033.425/2019-1 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio de Oliveira Inacio Junior (XXX.254.275-XX); Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inacio (XXX.701.415-XX); Marcio Marques Pedreira (XXX.120.635-XX); Produtora Ciel Ltda (16.882.829/0001-03); Rdc Participacoes S.a. (17.837.344/0001-52). 1.2. Recorrentes: Claudio de Oliveira Inacio Junior (XXX.254.275-XX); Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inacio (XXX.701.415-XX); Produtora Ciel Ltda (16.882.829/0001-03). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania (extinto). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), representando Produtora Ciel Ltda; Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), representando Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inacio; Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), Andre Almeida Blanco (147925/OAB-SP) e outros, representando Claudio de Oliveira Inacio Junior; Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), Andre Almeida Blanco (147925/OAB-SP) e outros, representando Marcio Marques Pedreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.